Tribunal: TJSP
Processo: 2259099-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Impugnação à penhora rejeitada – Bloqueio que recaiu em conta de depósito em garantia – Hipótese que não se enquadra na impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC – Parte que não demonstrou cabalmente se tratar de valores pertencentes a terceiros - Decisão Mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259099-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado RPC REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259099-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37133
AGRV. No 2259099-19.2019.8.26.0000
FORO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.: CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGDO.: RPC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora

Impugnação à penhora rejeitada Bloqueio que recaiu em conta
de depósito em garantia Hipótese que não se enquadra na
impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC Parte que não
demonstrou cabalmente se tratar de valores pertencentes a
terceiros - Decisão Mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 107/109 dos autos de origem, que rejeitou a impugnação à
penhora ofertada pela agravante.
Sustenta a agravante que a penhora realizada via sistema
bacenjud correspondente a R$ 110.126,85 recaiu em conta intitulada de
“escrow account”; que não se trata de recurso livre e disponível de conta
corrente vinculada; que referida conta “escrow account” foi contratada do
Banco Finaxis, contando com a interveniência anuência do próprio Banco
Finaxis, na qualidade de custodiante do Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multisetorial Empresarial LP e como anuente a empresa Del Monte
Serviços Financeiros S/S-EPP. Argumenta que os valores não estavam no
patrimônio disponível da agravante e um contrato celebrado por ela com
terceiro foi prejudicado; que a movimentação da conta bloqueada é feita,
exclusivamente, por terceiros em virtude da própria natureza jurídica do
contrato com o Banco Finaxis, razão pela qual entende que os valores devem
ser desbloqueados. Aponta que referida conta figura como conta garantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259099-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
sem qualquer acesso à agravante, sendo toda a movimentação procedida pelo
Fundo; que é uma conta de passagem, sem livre movimentação, sem acesso
da cedente a extratos, sem uso de cartão ou cheque; que na referida conta
transitam somente os valores relativos a recebíveis efetivamente operados, ou
seja, adquiridos pelo estruturador; que os recursos que transitam na conta-
vinculada (garantida) não pertencem ao cedente ora agravante, e sim ao
estruturador, a empresa Del Monte. Alega que os valores bloqueados
pertencem a empresa Del Monte e que nos termos do artigo 13, § 2o, do
Regulamento Bacenjud, são protegidos de bloqueio; que o caso é análogo à
penhora de limite de cheque especial, a qual é vedada.
Recurso tempestivo, preparado, processado com o efeito
suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por RPC
Representações Comerciais Ltda em face de Carbinox Industria e Comercio
Ltda, visando a satisfação de crédito no valor histórico de R$ 97.397,04 (fls.
01/03 dos autos de origem).
No curso da demanda, foi deferida a penhora via sistema
bacenjud (fls. 22 dos autos de origem). A diligência restou parcialmente
frutífera, bloqueando-se R$ 110.126,85 de conta bancária da agravante (fls.
23/25 dos autos de origem).
A agravante requereu o desbloqueio dos valores, por
considerá-los impenhoráveis, em virtude de estarem vinculados a conta
garantida “escrow account” (fls. 26/32 e 77/83 dos autos de origem).
O pedido de desbloqueio foi indeferido pela r. decisão, ora
impugnada (fls. 107/109 dos autos de origem).
Na hipótese, a despeito das alegações tecidas pela
agravante, a r. decisão impugnada não comporta reforma.
Os elementos constantes nos autos não se revelam
suficientes a demonstrar que os valores bloqueados em conta da agravante
pertencem a terceiros ou, ainda, que referida conta seja movimentada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259099-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
outra finalidade.
Vale destacar que o artigo 833 do CPC é expresso quanto
as hipóteses de impenhorabilidade, sendo certo que no caso em tela, a conta
de depósito em garantia não é alcançada por qualquer impenhorabilidade.
Ademais, como bem ponderado pelo r. juízo a quo:
“Vale dizer que, da leitura do contratos, verifica-se que
as partes se valeram de um mecanismo de garantia
denominado “escrow account”, segundo o qual os valores
acordados ficam retidos por um determinado período para
fazer frente a possíveis passivos que poderão surgir
posteriormente.
Assim, considerando que a conta “escrow account" é uma
conta de depósito em garantia, considerando ainda que a
impenhorabilidade não alcança garantias prestadas pela
executada, indefiro o pleito da executada quanto ao
pedido de desbloqueio dos valores penhorados através do
Bacenjud.
Ademais, os documentos trazidos aos autos apenas
demonstram celebração de contrato de custódia de
recursos
financeiros,
com
garantia
de
pagamento
chamado "escrow account", mas não comprovam que os
valores depositados na referida conta corrente são
efetivamente do contratado ou ainda que a referida conta
não é de movimentação para outros fins.
Sabe-se que muitas empresas optam por esta modalidade
de contrato, visto que a celebração do contrato de
custódia de recursos financeiros, com garantia de
pagamento denominado “escrow account” simplesmente
torna possível a liquidação de títulos, e cumprimento de
contratos
de
pagamento
e
recebimento,
sem
a
escrituração de valores em uma conta corrente normal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259099-19.2019.8.26.0000 -Voto no
5
aberta aos bloqueios judiciais.
Vale ressaltar que esta modalidade de conta "escrow"
ainda não é enxergada pelo sistema Bacenjud, e para que
ocorra o bloqueio dos valores nela existentes, é
necessário ser oficiado às instituições financeiras para
este fim.”
O simples numerário, encontrado em conta e penhorado,
por óbvio, revelava-se saldo disponível, suscetível de apropriação compulsória
para satisfazer dívida objeto de execução pelo disposto no art. 825 c. c. o art.
835, I ambos do CPC, sendo este, pois, o caso dos autos.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

MAIA DA ROCHA
Relator